Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-50.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002772-50.2023.8.11.0059.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECORRENTE: JAILTON JESUS DA SILVA
RECORRIDO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATADO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO. CONTA REATIVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais Com Tutela Antecipada na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega que teve sua conta de perfil no TikTok desativada por suposta violação aos termos de uso.
2. Sentença de improcedência.
3. Recurso da parte promovente, que objetiva o recebimento de indenização por danos morais, porquanto a desativação do seu perfil configura conduta abusiva.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Neste conceito assinala-se que há nos autos a devida comprovação de que a conta fora tirada do ar, porém, a própria plataforma informa que fora restabelecida e que consta dos seus termos de uso, ao qual o requerente aderiu as formulações que devem ser respeitadas. Temos a elencar que o requerente não demonstra com documentos, a síntese que formula a inicial, assim como também a plataforma não demonstra claramente o porque tirou do ar a pagina do requerente, bem como em análise dos documentos temos que a culpa neste sentido tenha sido concorrente.
Neste contexto, levando em consideração os fatos elencados e o sistema probatório, há ainda a robustez que elenca se tratar de produto contratado e com direitos e deveres a serem cumpridos, e neste contexto, tendo em vista que a própria plataforma disponibilizou novamente a pagina, o nexo causal deixou de existir, como também não ficou demonstrado claramente o prejuízo ocasionado pelo requerente, somando a isso tenho que o mero aborrecimento se perfez,
O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações.”
5. Em acréscimo, a parte recorrente deveria comprovar qual foi o prejuízo que a desativação da conta causou ao seu âmago, em especial porque afirma que utilizava o perfil para uso profissional, afirmando ser influenciador digital. Contudo, sequer declina o ramo de atuação, o prejuízo financeiro e pessoal, tão menos concede qualquer informação sobre qual foi a publicação alvo de censura, somando-se ao fato de que a conta foi reestabelecida pela parte recorrida, de forma a trazer este magistrado fato concreto para aferir se a conduta de excluí-la da rede foi desproporcional a ponto de merecer a pretensão indenizatória.
6. Para elucidar, colho jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART.373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.(TJ-MT 00358388320098110041 MT,Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002772-50.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAILTON JESUS DA SILVA - CPF: 061.407.831-86 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 27.415.911/0001-36 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024